Tribunal: TJPA
Processo: 0016468-82.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016468-82.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA DE CASTRO MIRANDA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §§3º E 4º, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELANTE QUE NA CONDIÇÃO DE MÉDICO CIRURGIÃO FEZ TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DO APÊNDICE DA VÍTIMA POIS REQUEREU AS AUTORIZAÇÕES PARA SUA INTERNAÇÃO E CIRURGIA AMBAS NEGADAS PELO PLANO DE SAÚDE, FATO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDIU TANTO A INTERNAÇÃO, QUE ERA CONDIÇÃO SINE QUA NON EXIGIDA PELO PLANO DE SAÚDE PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL FORNECESSEM À OFENDIDA OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTER A APENDICITE, BEM COMO A CIRURGIA, INIBINDO A AÇÃO DO APELANTE, AO CONTRÁRIO DO QUE ENTENDEU O JUÍZO A QUO. ATIPICIDADE DO FATO DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO QUE IMPÕE EX VI DO ART. 386, INC. III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo, na modalidade negligência, uma vez que deixou de realizar cirurgia para retirada do apêndice da vítima porque o plano de saúde não havia autorizado o procedimento, circunstância que poderia ser resolvida posteriormente, ante a gravidade do estado de saúde da ofendida.

2.

Ocorre que as provas produzidas nos autos demonstraram que o apelante, médico-cirurgião, fez tudo que estava ao seu alcance para atender a vítima, uma vez que tão logo constatou a imprescindibilidade de realizar a cirurgia, solicitou autorização para o procedimento e sua internação, inclusive para o fornecimento de antibióticos que prescreveu para conter a apendicite. Todavia, em que pese a ausência de prova documental, os testemunhos colhidos em juízo demonstraram inequivocadamente, que

ambas as autorizações foram negadas, impossibilitando os funcionários do hospital de ministrar os medicamentos antibióticos para conter a infecção, e a cirurgia, pois, de acordo com a prova testemunhal colhida no processo, o apelante não poderia ingressar no centro cirúrgico e operar a vítima sem que houvesse autorização do plano de saúde. Desse modo, não há nexo causal entre a conduta do recorrente, que em nenhum momento foi negligente, e a morte da vítima, que resultou da falha do plano de saúde em não conceder as autorizações de internação e cirurgia, impondo sua absolvição por atipicidade do fato, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP e eventual responsabilidade

por dano moral, da respectiva operadora, a ser apurada na esfera cível. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para absolver o apelante da prática do crime do art. 121, §§ 3º e 4º, do CP, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARIA DE CASTRO MIRANDA JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pagamento de prestação pecuniária de 20 (vinte) salários mínimos aos genitores da vítima, pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 3º e 4°, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante aduz que não existem nos autos provas de que teria atuado com negligência, uma vez que, ao atender à vítima e constatar que esta apresentava quadro de apendicite, solicitou ao plano de saúde as respectivas autorizações de internação e cirurgia, bem como prescreveu medicamentos para conter a evolução da doença, o que revela a atipicidade do fato.

Alega ainda que não foi produzida qualquer prova testemunhal cuja análise pudesse lhe atribuir a culpa pela morte da vítima devendo, no caso em análise, prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a negligência do apelante restou provada porque este poderia resolver as questões relativa as autorizações para cirurgia se comunicando diretamente com a administração do plano de saúde, mas se manteve inerte, o que demonstra que contribuiu para o resultado morte.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/06/2013, nesta Capital, por volta das 06:00 horas a senhora Miriã da Silva Moraes procurou o Hospital Layr Maia, administrado pelo plano de saúde Hap Vida, a fim de buscar atendimento para sua filha Emily Rebeca Moraes Cardoso, de 02 (dois) anos de idade, que se queixava de dores abdominais. Na oportunidade, a criança foi medicada, e submetida a exames que constataram infecção urinária. Em seguida, foi liberada para voltar para sua residência.

Posteriormente, às 14:00 horas, Mirian voltou ao referido hospital porque sua filha não parava de sentir dores e só depois de quase 03 (três) horas de espera, a menor foi submetida ao exame de ultrassonografia onde foi constatado o quadro de apendicite aguda. Ante a gravidade da situação que exigia procedimento cirúrgico, foi solicitada a presença do APELANTE, MÉDICO CIRURGIÃO que estava de sobreaviso, o qual chegou no local por volta das 22:30 horas.

O apelante, ao verificar os exames da criança, confirmou que o caso necessitava de intervenção cirúrgica, solicitou à Central de Atendimento do plano de saúde Hap Vida, localizada na Cidade de Fortaleza, às autorizações para interná-la e realizar a cirurgia no dia seguinte às 12:30 horas, bem como prescreveu analgésicos e antibióticos para conter a dor e a inflamação, que deixaram de ser ministrados à ofendida porque a internação não havia sido autorizada, nem foram lançados no sistema informatizado do plano de saúde.

No dia seguinte, 03/06/2013, a criança Emily evoluiu a óbito. Encerradas as investigações, o órgão Ministerial denunciou o apelante pela prática do crime de homicídio culposo, entendendo que a sua conduta foi negligente, pois diante da constatação da gravidade do quadro de saúde da vítima, deveria ter realizado a cirurgia imediatamente e resolver as questões burocráticas quanto à autorização do procedimento fazendo contato direto com a Central de Atendimento do Plano de Saúde. Ao final da instrução processual, a exordial acusatória foi julgada procedente e o recorrente condenado nas penas do crime de homicídio culposo.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

O apelante aduz que não existem nos autos provas de que teria atuado com negligência, uma vez que, ao atender à vítima e constatar que esta apresentava quadro de apendicite, solicitou ao plano de saúde as respectivas autorizações de internação e cirurgia, bem como prescreveu medicamentos para conter a evolução da doença, o que revela a atipicidade do fato. Alega ainda que não foi produzida qualquer prova testemunhal cuja análise pudesse lhe atribuir a culpa pela morte da vítima devendo, no caso em análise, prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

O édito condenatório, para demonstrar a culpa do recorrente, na modalidade negligência por ter deixado de realizar o procedimento cirúrgico, se utilizou dos seguintes fundamentos (doc. Id nº 11099763):

“Os argumentos do réu em defesa não prosperam. Nota-se que no depoimento da testemunha Adriana Cristina Margalho Peniche, referiu em síntese que após a ultrassom foi constatada a apendicite aguda e o procedimento da Hap Vida seria fazer solicitação do atendimento o cirurgião (sic), e assim foi feito. Afirmando que o médico foi até o hospital e solicitou a internação, ficando aguardando a deliberação da internação para fazer procedimento cirúrgico, ficando a criança aguardando na emergência. Que a criança foi medicada pela manhã, de tarde e à noite, sendo que na noite foi atendida pela Doutora Nazaré, e que foi passado medicamento para dor e que depois não foi mais feito nenhum atendimento. Afirmou que nunca imaginou que a criança viesse a morrer, pois passou a noite bem.

Expressou, entretanto,
NÃO PODER AFIRMAR SE HOUVE NEGLIGÊNCIA MÉDICA, DECLARANDO QUE O MÉDICO FEZ APENAS UMA VISITA PARA AVALIAÇÃO DA CRIANÇA E SOLICITOU A INTERNAÇÃO.
Disse que a criança passou horas no hospital e que não poderia ficar parada por tanto tempo como ficou estando com apendicite aguda e que o médico foi chamado apenas após o diagnóstico.

As declarações da testemunha deixam claro que a criança já estava a tempo considerável em atendimento e que, ao contrário do que expressa a testemunha, que foi o médico que constatou a apendicite pela parte da noite através do ultrassom e também afirmou ele que pediu internação, hidratação e ministrou antibiótico e marcou a cirurgia
. Pelas palavras da testemunha, o quadro de apendicite aguda era um quadro gravíssimo e que a criança não poderia esperar todo tempo que esperou, deixando o entendimento que deveria ser operada urgentemente,
mas o médico, que não pode alegar que não tinha conhecimento do risco de morte que corria a criança se não houvesse urgência na operação, simplesmente aguardou autorização do plano para proceder a cirurgia, elastificando mais o tempo para o procedimento o que certamente agravou ainda mais o quadro caótico da menor, o que certamente conduziu ao resultado morte.

Por mais que a testemunha afirme que o médico fez o papel dele, novamente fica clara a negligência pois ciente o médico de que se não operada poderia vir a óbito, nenhum procedimento adotou para evitar este resultado já que se tratava de uma vida a ser salva e que não poderia ficar a distrita sorte da menor a uma autorização ou não do seu plano de saúde ou do hospital.

As declarações do ex-diretor, tem fundamental importância como prova de que o quadro clínico grave da infante obrigava o médico a adotar procedimento para buscar salvar a sua vida, e que em casos graves ou gravíssimos o médico não pode negar atendimento, independentemente da autorização.

As declarações dos genitores da infante espelham o descaso pela situação da menor, a falta de sensibilidade humana e a patente negligência do médico cirurgião, figura de maior importância para salvar a vida da criança, sabedor do quadro gravíssimo que apresentava a infante, mas como já referido restou inerte, não providenciando nenhuma medida significativa para evitar o resultado morte, e pelo que declara houve omissão até no dever de informar aos familiares o que estava a

ocorrer dentro daquele hospital com a menor internada.

O menosprezo pela vida humana é patente, pois o procedimento cirúrgico que poderia evitar sua morte ficou na dependência de uma autorização, e como esta não veio, restou perder a vida.

A responsabilidade por culpa do médico, desta feita, é inegável. Agiu ele com a falta de cuidado que deveria ter, sendo negligente, o que levou a pequena paciente à óbito.

Cumpre, agora, confrontar a sentença com os seguintes depoimentos, citados na decisão.

ADRIANA CRISTINA MARGALHO PENICHE
(doc. id nº 11099629, 11099630, 110099631, 110099632, 110099635, 110099636, 110099640, 110099643):

“Que é técnica de enfermagem; Que era funcionária do hospital; Que a criança já havia dado entrada no hospital pela parte da manhã; Que após o diagnóstico de apendicite aguda, seguiu-se o protocolo de atendimento, que determinava o acionamento do cirurgião, no caso o acusado; Que o acusado solicitou a internação e a cirurgia que ficaram no aguardo de autorização do plano de saúde; Que a criança ficou na emergência pediátrica e só poderia ser internada com autorização do plano; Que até a hora que saiu do plantão, 07:00 (sete) horas da manhã, o plano não havia liberado a internação da criança; Que não tem conhecimento de que o acusado não teria se empenhado para conseguir a autorização; Que durante a noite a criança estava bem; Que não sabe dizer se os médicos de sobreaviso podem alimentar o sistema a fim de possibilitar o fornecimento de medicamentos; Que não tem conhecimento se o acusado deixou de alimentar o sistema com os medicamentos que prescreveu; Que confirmada a apendicite aguda, a cirurgia deveria ser feita de imediato;”

LEONARDO JOSÉ ALHO BRITO
(doc. Id nº 110099644, 11099645, 11099646, 11099647):

“Que era técnico de enfermagem; Que lembra do fato; Que a criança estava com apendicite e o plano não autorizou o procedimento porque a criança não tinha tempo de carência; Que medicamentos antibióticos não são liberados para uso na urgência, mas tão somente se houver internação; O hospital negou a realização do procedimento nem transferiu a criança para outra instituição;
Que o hospital não autorizou a internação da criança
.”

ELIANEIDE CARDOSO DA SILVA
(doc. Id nº 11099649, 11099650, 11099651, 11099652):

“Que o acusado solicitou a internação da criança com urgência por se tratar de apendicite e ficou aguardando a autorização do plano de saúde que até a hora do seu plantão não havia sido concedida; Que uma enfermeira ficou monitorando a apreciação do pedido de autorização do procedimento, ligando o tempo todo para a Central do Plano de Saúde para consegui-la;
QUE O MÉDICO, PARA OPERAR, NECESSITA DA AUTORIZAÇÃO E DO PREPARO DA SALA DE CIRURGIA; QUE A ENFERMEIRA ENTROU EM CONTATO COM O MÉDICO SÊNIOR DO PLANO DE SAÚDE, ENCARREGADO DE APRECIAR OS PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO E O PROCEDIMENTO NÃO FOI AUTORIZADO; QUE O MÉDICO NÃO PODE INVADIR A SALA DE CIRURGIA E MANDAR PREPARA-LA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO; QUE OS MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS SÓ PODEM SER MINISTRADOS COM AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
; Que durante à noite não fica nenhum diretor no hospital, no máximo até às 19:00h (dezenove) horas; Que o acusado foi acionado para avaliar a criança por volta das 21:40h (vinte e uma horas e quarenta minutos) e chegou no hospital por volta das 22:00 (vinte duas) horas; Que logo após avaliar a criança, o acusado solicitou sua internação e cirurgia.”

IVAN LIMA ARAÚJO
(doc. Id n° 11099653 e 11099654):

“Que não trabalhava no hospital na época do fato; Que não estava presente na época do fato; Que na época em que era diretor do hospital, mesmo que não houvesse autorização, era permitido o fornecimento de medicamentos que dependessem de autorização pendentes de permissão do plano; Que o fato correu antes de ser gestor do Hospital Layr Maia; Que na época em que era gestor do hospital, a instituição contava com bloco cirúrgico preparado 24:00 (vinte e quatro) horas por dia para realizar qualquer procedimento; Que não possui formação médica;”

ROGÉRIO NOGUEIRA CARDOSO
(doc. Id nº 1099658, 1199662, 11099716, 11099717 e 11099719):

“Que é pai da vítima; Que atribui ao acusado a responsabilidade pela morte de sua filha porque não a operou; Que o acusado foi acionado pela parte da tarde; Que a partir das 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), iniciaram o contato com o acusado, logo depois do resultado dos exames que confirmaram o quadro de apendicite e que o acusado chegou no hospital por volta das 23:00 horas; Que em nenhum momento lhe disseram que a demora decorria da autorização do plano”

MIRIÃ MORAES
(doc. Id 11099722 e 11099723):

“Que é mãe da vítima; Que no primeiro momento em que a criança foi atendida, durante a manhã, houve o diagnóstico de infecção urinária; Que no segundo atendimento, pela parte da tarde, foi solicitado o exame de ultrassonografia cujo resultado ficou pronto às 19:00 (dezenove) horas e lhe disseram que sua filha deveria ser operada e era só o cirurgião chegar que estava tudo pronto para realizar o procedimento; Que o acusado chegou no hospital por volta das 23:00 (vinte e três) horas e o centro cirúrgico e a equipe já estavam prontos; Que o acusado disse que iria operar a vítima mediante autorização do plano; Que o acusado falou para sua mãe que a criança poderia esperar até o dia seguinte para ser operada;”

Cotejando a sentença com os depoimentos que lhes servem de suporte, percebe-se que os motivos que ensejaram a condenação do apelante não se sustentam.

Inicialmente, verifica-se que o apelante não ficou inerte diante do quadro de saúde da vítima. Muito pelo contrário, conforme o depoimento da testemunha Elianeide Cardoso da Silva, tão logo constatou a gravidade do estado de saúde da ofendida, solicitou, com urgência, as autorizações para internação e realização de cirurgia e que uma funcionária do hospital entrou em contato insistentemente com a central do plano de saúde para obtê-las, inclusive com o médico sênior, que é o funcionário encarregado de apreciá-las. Ressalta-se, ainda, de acordo com as declarações da referida testemunha, que o apelante não poderia, sem estar autorizado, ingressar no centro cirúrgico e realizar o procedimento.

Embora a sentença não mencione a conduta consistente no fato do recorrente não ter alimentado no sistema de informática do hospital os medicamentos antibióticos prescritos para conter a apendicite que acometeu à vítima (doc. id nº 11099622, p.17), descrita na exordial acusatória, estes, naquele momento, não poderiam ser ministrados, pois só podem ser oferecidos aos pacientes internados, e, no caso da vítima, a internação estava pendente de autorização, que é imprescindível mesmo nos casos de urgência e emergência conforme dispõe a cláusula 13.9, alíneas “b” e “c”, do contrato firmado com o plano de saúde (doc. Id nº 11099721 - Pág. 42). Registre-se que o tratamento com antibióticos deve ser feito antes da cirurgia, conforme recomenda a literatura médica, especialmente o artigo “Abdome agudo em pediatria”, escrito por Sérgio Tomaz Schettini e André Ivan Bradley dos Santos Dias (doc. Id nº 11099627, p.25).

Ressalta-se ainda que o decreto condenatório se alicerça no depoimento do ex-diretor do hospital, senhor Ivan Lima Araújo, o qual afirmou que a cirurgia da vítima, por se tratar de situação que envolvia risco de morte, poderia ser realizada de imediato pelo recorrente, antes de autorizada pelo plano de saúde. Todavia, esse fundamento não pode subsistir, uma vez que a testemunha não trabalhava no hospital e esse procedimento, consistente em realizar o procedimento cirúrgico antes de ser autorizado pelo plano de saúde em casos de risco de morte, só foi adotado quando da sua gestão no Hospital Layr Maia, que ocorreu, repita-se, depois do fato, portanto, não serve de suporte para demonstrar a culpa.

Por fim, em que pese não haver prova documental nesse sentido, os testemunhos colhidos em juízo não deixam dúvidas que o plano de saúde se negou a autorizar a internação e a cirurgia da vítima

(docs. Id nº doc. Id nº 110099644, 11099645, 11099646, 1109964711099649, 11099650, 11099651 e 11099652).

Como se vê, a análise minuciosa das provas colhidas em juízo, confrontando a motivação da sentença condenatória demonstra que o recorrente, em nenhum momento, foi negligente, pois fez todos os procedimentos que estavam ao seu alcance para salvar a vítima, que faleceu em decorrência da desídia do plano de saúde em autorizar sua internação e cirurgia para a retirada do apêndice, motivo pelo qual o fato narrado nos autos não constitui crime.

Nesse sentido, decidem os Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DA DEFESA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. DEFERIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, JUNTADA DEFERIDA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. e 2. Omissis.

3. A imputação de culpa aos réus demanda que seja demonstrado tenham eles violado o dever de cuidado para com o paciente, decorrendo daí resultado involuntário (morte) por eles não desejado. Não estando comprovado nos autos que os apelantes agiram com imperícia, negligência ou imprudência, incabível a condenação pela prática do crime de homicídio culposo.

4. e 5. Omissis.

6. Recurso conhecido, preliminar defensiva rejeitada, juntada de documento deferida e, no mérito, não provido, mantendo-se a sentença que absolveu os réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (TJ-DF 20130610067884 DF 0006664-09.2013.8.07.0006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 01/02/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: 328/341)

Como se observa, essa acusação escapa da tipificação penal imputada ao apelante, não se podendo categoricamente afirmar a ocorrência delituosa por inexistir causalidade entre a conduta e o resultado, hipótese que deve ser resolvida no âmbito cível, com eventual imposição indenizatória, pois a morte da ofendida decorreu da demora na concessão das autorizações:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AGRAVAMENTO DA DOENÇA E MORTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. a 4. Omissis.

5. A má prestação do serviço por parte das seguradoras de plano de saúde, revela ofensa ao princípio da boa-fé contratual, gerando, assim, a falta de segurança que é esperada nos serviços de assistência à saúde contratada. 6. A demora injustificada na liberação do procedimento cirúrgico, demonstrada a necessidade na sua realização, caracteriza ato ilícito e inadimplemento contratual por parte das seguradoras.

7. A referida demora causou transtornos à apelante, que ultrapassaram em muito os meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, haja vista que houve o agravamento do estado de saúde do segurado, considerando, ainda, que este veio a óbito.

8. e 9. Omissis

10. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07140609820198070001 DF 0714060-98.2019.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tudo isso, a absolvição do apelante é medida que se impõe.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o recorrente com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2023